Tribunal: STJ
Processo: 8044238-13.2024.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129985 - BA(2025/0484172-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO DOREA REBOUCAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DO
ÓBICE
DA
SÚMULA
182/STJ.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência analógica da
diante da
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação efetiva, concreta e pormenorizada ao único fundamento da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem, qual seja, a Súmula 7/STJ.
2. Fato relevante. Nas razões do agravo regimental, a parte recorrente sustenta, em
síntese: (i) ter havido impugnação específica da
nas razões do agravo em
Súmula 7/STJ
recurso especial, ao afirmar que a controvérsia versa sobre revaloração jurídica de fato
incontroverso, e não sobre reexame fático-probatório; e (ii) que a questão de fundo – se a
simples não localização do réu constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva –
seria de natureza estritamente jurídica, afastando o óbice da Súmula 7/STJ.
3. As decisões anteriores. A decisão monocrática desta Corte Superior não conheceu do
agravo em recurso especial por incidência analógica da
ao entender não
Súmula 182/STJ,
ter havido impugnação específica ao óbice da
oposto pelo Tribunal de
Súmula 7/STJ
origem na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo em recurso especial
apresentadas pela parte recorrente impugnaram, de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, o fundamento de inadmissibilidade do recurso especial na origem,
consubstanciado na
de modo a afastar a aplicação analógica da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente não apenas mencione o
óbice aplicado na decisão impugnada, mas o enfrente de maneira direta, específica e
Documento eletrônico VDA55732043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f188122-8272-4cf6-bd05-2bbdacf19a1c

analítica, demonstrando, a partir das peculiaridades do caso concreto, por que o
fundamento de inadmissibilidade não se aplica à hipótese dos autos.
6. A apresentação de alegações genéricas, consistentes na mera afirmação abstrata de que
a discussão seria de direito e não de fato, sem demonstrar de forma concatenada a
inadequação da
às especificidades do acórdão recorrido, não satisfaz o
Súmula 7/STJ
requisito de impugnação específica exigido para o conhecimento do agravo em recurso
especial.
7. Argumento de que “a revaloração da prova é admitida pelo STJ” configura tese de
mérito recursal e não impugnação técnica ao óbice de admissibilidade; combater a
demanda indicar, com precisão, quais elementos do acórdão impugnado
Súmula 7/STJ
demonstram que a solução da controvérsia prescinde de reexame do substrato fático-
probatório, o que não foi observado pela parte agravante.
8. Conforme entendimento da Corte Especial no
a decisão de
EAREsp 746.775/PR,
inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e deve ser atacada em sua
integralidade, de forma efetiva e pontual, o que não ocorreu no caso concreto,
legitimando a incidência da Súmula 182/STJ.
9. Não tendo o agravante apresentado, no agravo regimental, fundamentos novos aptos a
infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção do
por seus próprios
decisum
fundamentos, inexistindo ilegalidade ou excesso de formalismo, mas sim aplicação
técnica e coerente do direito processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o dever de impugnar de
forma efetiva, concreta e pormenorizada o fundamento de inadmissibilidade do recurso
especial, não bastando menções genéricas ou teses abstratas de mérito.
2. A falta de impugnação específica ao óbice da
aplicado na decisão de
Súmula 7/STJ
inadmissibilidade do recurso especial autoriza, por analogia, o não conhecimento do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula 182/STJ.
3. Argumentos voltados à revaloração jurídica de fatos, desacompanhados da
demonstração analítica de que a solução da controvérsia prescinde de reexame fático-
probatório, não afastam a incidência da
nem suprem o requisito de
Súmula 7/STJ
impugnação específica.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. p/ acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC
Quinta
804.533/PE,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f188122-8272-4cf6-bd05-2bbdacf19a1c

Documento eletrônico VDA55732043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f188122-8272-4cf6-bd05-2bbdacf19a1c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129985 - BA(2025/0484172-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO DOREA REBOUCAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DO
ÓBICE
DA
SÚMULA
182/STJ.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência analógica da
diante da
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação efetiva, concreta e pormenorizada ao único fundamento da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem, qual seja, a Súmula 7/STJ.
2. Fato relevante. Nas razões do agravo regimental, a parte recorrente sustenta, em
síntese: (i) ter havido impugnação específica da
nas razões do agravo em
Súmula 7/STJ
recurso especial, ao afirmar que a controvérsia versa sobre revaloração jurídica de fato
incontroverso, e não sobre reexame fático-probatório; e (ii) que a questão de fundo – se a
simples não localização do réu constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva –
seria de natureza estritamente jurídica, afastando o óbice da Súmula 7/STJ.
3. As decisões anteriores. A decisão monocrática desta Corte Superior não conheceu do
agravo em recurso especial por incidência analógica da
ao entender não
Súmula 182/STJ,
ter havido impugnação específica ao óbice da
oposto pelo Tribunal de
Súmula 7/STJ
origem na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo em recurso especial
apresentadas pela parte recorrente impugnaram, de forma efetiva, concreta e
Documento eletrônico VDA55732045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:58
Código de Controle do Documento: d6d1f8d0-4e92-4791-9522-82b5dc6d3051

pormenorizada, o fundamento de inadmissibilidade do recurso especial na origem,
consubstanciado na
de modo a afastar a aplicação analógica da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente não apenas mencione o
óbice aplicado na decisão impugnada, mas o enfrente de maneira direta, específica e
analítica, demonstrando, a partir das peculiaridades do caso concreto, por que o
fundamento de inadmissibilidade não se aplica à hipótese dos autos.
6. A apresentação de alegações genéricas, consistentes na mera afirmação abstrata de que
a discussão seria de direito e não de fato, sem demonstrar de forma concatenada a
inadequação da
às especificidades do acórdão recorrido, não satisfaz o
Súmula 7/STJ
requisito de impugnação específica exigido para o conhecimento do agravo em recurso
especial.
7. Argumento de que “a revaloração da prova é admitida pelo STJ” configura tese de
mérito recursal e não impugnação técnica ao óbice de admissibilidade; combater a
demanda indicar, com precisão, quais elementos do acórdão impugnado
Súmula 7/STJ
demonstram que a solução da controvérsia prescinde de reexame do substrato fático-
probatório, o que não foi observado pela parte agravante.
8. Conforme entendimento da Corte Especial no
a decisão de
EAREsp 746.775/PR,
inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e deve ser atacada em sua
integralidade, de forma efetiva e pontual, o que não ocorreu no caso concreto,
legitimando a incidência da Súmula 182/STJ.
9. Não tendo o agravante apresentado, no agravo regimental, fundamentos novos aptos a
infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção do
por seus próprios
decisum
fundamentos, inexistindo ilegalidade ou excesso de formalismo, mas sim aplicação
técnica e coerente do direito processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o dever de impugnar de
forma efetiva, concreta e pormenorizada o fundamento de inadmissibilidade do recurso
especial, não bastando menções genéricas ou teses abstratas de mérito.
Documento eletrônico VDA55732045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:58
Código de Controle do Documento: d6d1f8d0-4e92-4791-9522-82b5dc6d3051

2. A falta de impugnação específica ao óbice da
aplicado na decisão de
Súmula 7/STJ
inadmissibilidade do recurso especial autoriza, por analogia, o não conhecimento do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula 182/STJ.
3. Argumentos voltados à revaloração jurídica de fatos, desacompanhados da
demonstração analítica de que a solução da controvérsia prescinde de reexame fático-
probatório, não afastam a incidência da
nem suprem o requisito de
Súmula 7/STJ
impugnação específica.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. p/ acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC
Quinta
804.533/PE,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO DOREA
REBOUCAS em face de decisão proferida, às fls. 318-319, que não conheceu do agravo
em recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 325-333, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (i) que houve impugnação específica e pormenorizada da
nas
Súmula 7/STJ
razões do AREsp, com a indicação de que a controvérsia versa sobre revaloração jurídica
de fato incontroverso, e não sobre reexame fático-probatório; e (ii) que a questão de
fundo — se a simples não localização do réu constitui fundamento idôneo para a prisão
preventiva — é de natureza estritamente jurídica, afastando o óbice da Súmula 7/STJ.
O Ministério Público manifestou-se às fls. 347-350.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada não conheceu do AREsp por aplicação analógica da
ao fundamento de que a parte agravante, nas razões do agravo em
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA55732045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:58
Código de Controle do Documento: d6d1f8d0-4e92-4791-9522-82b5dc6d3051

recurso especial, deixou de impugnar de forma efetiva, concreta e pormenorizada o único
fundamento da decisão de inadmissibilidade da origem — a Súmula 7/STJ.
A tese defensiva de que houve impugnação suficiente não prospera. Isso
porque o princípio da dialeticidade recursal exige não apenas que o recorrente mencione
o óbice aplicado, mas que o enfrente de maneira direta e específica, demonstrando, com
argumentação concreta e ancorada nas peculiaridades do caso, por que aquele
fundamento não se aplica à hipótese dos autos.
Alegações genéricas não satisfazem o requisito da impugnação específica
quando se limitam a reproduzir teses abstratas desvinculadas dos fundamentos
determinantes da decisão recorrida.
No caso dos autos, a defesa se limitou a afirmar, em termos abstratos, que a
discussão seria de direito e não de fato — tese essa que foi apresentada de maneira
genérica, sem demonstrar, de forma analítica e concatenada, a inadequação da
às especificidades do acórdão recorrido do TJBA.
Súmula 7/STJ
Alegar que "a revaloração da prova é admitida pelo STJ" constitui argumento
de mérito recursal, e não impugnação específica do óbice de admissibilidade. A distinção
é técnica e essencial: combater a
exige que o recorrente indique, com
Súmula 7/STJ
precisão, quais elementos do acórdão impugnado revelam que a solução da controvérsia
prescinde do reexame do substrato fático — o que não foi feito.
A propósito, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 746.775/PR,
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não comporta divisão em
capítulos autônomos, sendo um único dispositivo que deve ser atacado em sua
integralidade, de forma efetiva e pontual. O raciocínio é inteiramente aplicável à hipótese
dos autos.
Assim, a incidência da
foi acertada, não havendo ilegalidade
Súmula 182/STJ
ou excesso de formalismo na decisão monocrática, mas sim aplicação técnica e coerente
do direito processual.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:58
Código de Controle do Documento: d6d1f8d0-4e92-4791-9522-82b5dc6d3051

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0484172-6
AREsp 3.129.985 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80442381320248050001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO DOREA REBOUCAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: RODRIGO SANTOS TEIXEIRA DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO DOREA REBOUCAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485434461641092@
2025/0484172-6 - AREsp 3129985 Petição : 2026/0009831-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:55
Código de Controle do Documento: DEDDCC6A-592E-4178-B509-868F2139ADE2